Tribunal: TJSP
Processo: 1001052-86.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TAXAS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Taxas de Conservação de Vias, de Limpeza Pública e de Expediente - Alegação de inconstitucionalidade – Inocorrência - Sentença que julgou procedente a ação, para reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade na cobrança das taxas, condenando a municipalidade à devolução dos valores, respeitada a

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TAXAS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Taxas de Conservação de Vias, de Limpeza Pública e de Expediente - Alegação de inconstitucionalidade – Inocorrência - Sentença que julgou procedente a ação, para reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade na cobrança das taxas, condenando a municipalidade à devolução dos valores, respeitada a prescrição quinquenal, considerada a data do ajuizamento da ação, na forma da Súmula 85 do STJ, com incidência de correção monetária e de juros de mora, na forma especificada, a ser apurado em fase de liquidação de sentença - Pretensão à reforma – Impossibilidade - Taxa de limpeza pública - Taxa de Conservação de Logradouros Públicos - Inexistência, igualmente, da prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto sua execução também beneficia toda a sociedade - Ilegalidade da exigência - Taxa de expediente que afronta a norma geral de direito tributário prevista no art. 77 do CTN - Repetição de indébito tributário - Atualização monetária que deve observar os mesmos índices que a Fazenda Pública utiliza para cobrar seus devedores tributários, observada a Súmula 162 do STJ. Juros moratórios incidentes somente após a fase de conhecimento e que devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora e somente a partir do trânsito em julgado da condenação. Não incidência de juros moratórios desde a expedição do precatório até o decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF. Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
...
Registro: 2020.0000522282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001052-86.2019.8.26.0474, da Comarca
de Potirendaba, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE POTIRENDABA, é apelado SAMUEL DOS SANTOS CHAVES.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-86.2019.8.26.0474 ...
2
APELAÇÃO.No: 1001052-86.2019.8.26.0474
COMARCA : POTIRENDABA
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA
APELADO : SAMUEL DOS SANTOS CHAVES.
Juiz: Marco Antônio Costa Neves Buchala .
VOTO No 48.037
APELAÇÃO
-
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE TAXAS C/C PEDIDO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Taxas de Conservação de
Vias, de Limpeza Pública e de Expediente - Alegação de
inconstitucionalidade Inocorrência - Sentença que julgou
procedente a ação, para reconhecer a ilegalidade e
inconstitucionalidade na cobrança das taxas, condenando a
municipalidade à devolução dos valores, respeitada a
prescrição quinquenal, considerada a data do ajuizamento
da ação, na forma da Súmula 85 do STJ, com incidência de
correção monetária e de juros de mora, na forma
especificada, a ser apurado em fase de liquidação de
sentença - Pretensão à reforma Impossibilidade - Taxa de
limpeza pública - Taxa de Conservação de Logradouros
Públicos - Inexistência, igualmente, da prestação de
serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto sua
execução também beneficia toda a sociedade - Ilegalidade
da exigência - Taxa de expediente que afronta a norma
geral de direito tributário prevista no art. 77 do CTN -
Repetição de indébito tributário - Atualização monetária
que deve observar os mesmos índices que a Fazenda
Pública utiliza para cobrar seus devedores tributários,
observada a Súmula 162 do STJ. Juros moratórios
incidentes somente após a fase de conhecimento e que
devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda
Pública impõe enquanto credora e somente a partir do
trânsito em julgado da condenação. Não incidência de juros
moratórios desde a expedição do precatório até o decurso
do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da Súmula
Vinculante 17 do STF. Sentença mantida - Recurso
improvido.
Trata-se de apelação voltada contra a
r. sentença de fls. 421/431, de relatório adotado que,
em seu teor: “Ante o exposto, rejeitada a preliminar de
litispendência e reconhecida, de ofício, a conexão, com
fundamento no art. 55, § 1o, do CPC, JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos nas ações conexas de DECLARAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE TAXAS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-86.2019.8.26.0474 ...
3
INDÉBITO que SAMUEL DOS SANTOS CHAVES propôs em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA, para reconhecer a
ilegalidade e inconstitucionalidade na cobrança das
taxas de limpeza, conservação de vias e de expediente,
referente aos imóveis descritos nas petições iniciais
(proc. 1001052-86.2019 e 1001082-24.2019 apensos por
conexão) e determinar que a municipalidade proceda à
devolução
dos
valores,
respeitada
a
prescrição
quinquenal considerada a data do ajuizamento da ação, na
forma da Súmula no 85 do STJ. O débito deverá ser
corrigido monetariamente, desde quando devida cada
parcela, observando-se os índices previstos na Tabela
Prática para cálculo de atualização monetária IPCA-E -
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os juros
de mora, devidos desde a citação, observarão o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela
Lei no 11.960/2.009. Não obstante as disposições supra,
consigne-se que deve ser respeitado o que vier a ser
definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal
(Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema
905). Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com
resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do CPC)”.
Apela o Município de Potirendaba, objetivando a reforma do julgado, requerendo
conhecimento e o provimento do recurso a fim de anular
parcialmente a r. sentença apelada, invertendo ou
anulando o ônus de sucumbência e expurgando-se a tese de
ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da taxa
de limpeza, consoante a Súmula vinculante 19.
Recurso recebido, uma vez que preenchidos
os pressupostos de admissibilidade, nos termos do art.
1010 do C.P.C.
Contrarrazões (fls. 447/453)

É o relatório.
Primeiramente,
cabe
registrar
que
a
sentença foi proferida em 01.04.2020, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-86.2019.8.26.0474 ...
4
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O recurso não comporta provimento.
SAMUEL DOS SANTOS CHAVES ajuizou ação de
Declaratória de Inexigibilidade de Taxas c.c. Repetição
de Indébito. Taxas de Conservação de Vias, de Limpeza
Pública e de Expediente contra Município de Potirendaba,
objetivando que seja declarada a inconstitucionalidade
da Lei que instituiu as presentes taxas, bem como a
ilegalidade das cobranças das taxas citadas e que seja
determinado
a
restituição
dos
valores
cobrados,
acrescidos de juros legais e correção monetária, desde a
data em que foram efetivamente pagas, conforme planilhas
de cálculos anexas, feitas.
Pois bem.
As taxas aqui combatidas estão assim
previstas no CTM:
Art. 132 As taxas de serviços serão
devidas para:
I limpeza pública;
II- conservação de vias e logradouros
públicos;
III iluminação pública; IV conservação
de estradas municipais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-86.2019.8.26.0474 ...
5
Art. 133 a base de cálculo das taxas de
serviços públicos é o custo do serviço,
cujo valor unitário será convertido em
função do V.R. § único O custo do
serviço será apurado em função das despesas efetuadas no exercício
anterior, corrigidas monetariamente.
Art. 134 O custo da prestação dos
serviços públicos será rateado pelos
contribuintes de acordo com critério
específico, determinado pelo art. 133.
Da análise dos dispositivos legais acima
transcritos, as taxas de conservação de vias e de
limpeza pública têm por fato gerador prestação de
serviços inespecíficos, não mensuráveis, indivisíveis e
insuscetíveis referibilidade a determinado contribuinte,
pois beneficiam toda a coletividade, circunstância que
afasta a possibilidade de exação e, bem por isso, impõe
sejam custeados por recursos de outra fonte e natureza.
Anote-se, por oportuno, que a taxa de
limpeza pública (gênero) não se confunde com a taxa de
coleta domiciliar e, portanto, só se pode cogitar da
incidência
da
Súmula
Vinculante
n.
19
da
Corte
Constitucional a contrário sensu. Destaque-se que, no
que se refere às referidas taxas, a jurisprudência do C.
Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da
ilegitimidade de sua cobrança, uma vez que diz respeito
a serviços de caráter universal (uti universi) e
indivisíveis
(uti
singuli),
beneficiando
toda
a
comunidade e não apenas o contribuinte em particular, o
que afasta a possibilidade de taxação e, bem por isso,
devem ser custeados por recursos de outra fonte de
receita.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-86.2019.8.26.0474 ...
6
“Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário. Município de Salvador.
Taxa de limpeza pública. Taxa vinculada
a
serviço
de
caráter
indivisível
e
universal. Reexame de fatos e provas.
Improcedência. Precedentes. 1. Pacífica
é
a
jurisprudência
desta
Corte
no
sentido de ser ilegítima a cobrança de
taxa de coleta de lixo e limpeza pública
que se encontra vinculada não somente à
remoção de lixo domiciliar mas também à
limpeza de logradouros públicos, serviço
esse
de
caráter
indivisível
e
universal. 2. Inadmissível, em recurso
extraordinário, o reexame de fatos e
provas dos autos. Incidência da Súmula
no 279/STF. 3. Agravo regimental não
provido”. (RE 575022 AgR/BA, Rel. Min.
Dias Toffoli, 1a Turma, j. 07/02/2012,
p. 29/02/2012).
No que tange a taxa de expediente.
A exigência da taxa de expediente
afronta a norma geral do artigo 77 do Código Tributário
Nacional, pois seu fundamento não é o exercício do Poder
de Polícia ou a disponibilização de serviço público
específico e divisível.
Nesse sentido, em sede de repercussão
geral, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
"Tributário.
Repercussão
Geral.
Ratificação da jurisprudência. Taxa de
expediente. Fato gerador. Emissão de
guia para pagamento de tributo. Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-86.2019.8.26.0474 ...
7
dos critérios exigidos pelo art. 145,
II, CF/88. Inconstitucionalidade. 1. A
emissão
de
guia
de
recolhimento
de
tributos é de interesse exclusivo da
Administração, sendo mero instrumento de
arrecadação, não envolvendo a prestação
de um serviço público ao contribuinte.
2. Possui repercussão geral a questão
constitucional suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a
jurisprudência da Corte consolidada no
sentido
de
ser
inconstitucional
a
instituição e a cobrança de taxas por
emissão ou remessa de carnês/guias de
recolhimento de tributos. Precedente do
Plenário da Corte: Rp no 903, Rel. Min.
Thompson
Flores,
DJ
de
28/6/74.
3.
Recurso
extraordinário
do
qual
se
conhece, mas ao qual, no mérito, se nega
provimento." (STF, Repercussão Geral no
RE
no
789.218/MG,
Rel.
Min.
DIAS
TOFFOLI, j. 17.04.2014).
Em questão análoga, destaca-se o
seguinte julgado desta C. Câmara:
“Ação
Declaratória
c.c
Repetição
de
Indébito Taxas de Expediente e Sinistro
Sentença
que
julgou
parcialmente
procedente a ação para declarar ilegal e
inconstitucional a cobrança das taxas de
expediente e de sinistro em referidos
carnês de cobrança da autora Serviços
públicos que não atendem aos requisitos
de
divisibilidade
e
especificidade
mencionados nos artigos 77 e 79, ambos
do CTN e 145, II, da CF Caráter "uti
universi"
-
Taxa
de
sinistro
Ilegitimidade da cobrança Competência
Estadual, conforme entendimento do Órgão
Especial desta Corte Sentença mantida
Recurso
Improvido.”
(TJSP;
Apelação
0004219-89.2015.8.26.0306; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-86.2019.8.26.0474 ...
8
Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
de
José
Bonifácio - 2a Vara; Data do Julgamento:
11/08/2016;
Data
de
Registro:
16/08/2016)

Assim,
era
mesmo
de
rigor
o
reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança das
taxas em questão.

Referindo-se
de matéria de ordem
pública, quanto à atualização monetária, e diante do que
foi decidido pelo C. STF no julgamento dos embargos de
declaração no RE 870.947 (Tema 810), a Fazenda Pública
deverá observar o mesmo índice que impõe aos devedores
dos seus impostos, bem como considerar a Súmula 162 do
STJ para o termo inicial de incidência. No que tange aos
juros moratórios, que somente são devidos após o
trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferidos na
fase de conhecimento do processo, observo que o C. STF,
ao
julgar
a
ADI
4.357,
reconheceu
a
inconstitucionalidade de sua vinculação aos índices da
caderneta de poupança em matéria tributária. Assim, em
razão do mesmo princípio da isonomia observado quando da
fixação da atualização monetária, os juros devem ser
calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública
impõe enquanto credora, que, em regra, é de 1% ao mês (§
1o do art. 161 do CTN), salvo se houver lei local em
sentido diverso.
Acerca ao aspecto temporal, os juros de
mora incidem desde o trânsito em julgado desta decisão
(Súmula 188 do STJ) até a efetiva satisfação do crédito.
Não correrão juros moratórios desde a expedição do
precatório ou RPV até o decurso do prazo legal para o
respectivo pagamento (Súmula Vinculante 17 do STF). Por
outro lado, oportunamente há que se observar que
“Incidem os juros da mora no período compreendido entre
a data da realização dos cálculos e da requisição ou do
precatório” (Tese firmada no Tema 96 de Repercussão
Geral do STF, RE 579.431, sessão de 19.04.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-86.2019.8.26.0474 ...
9
Por essas razões, não merece reparo a r.
sentença apelada, que fica mantida tal como lançada.
Consoante a inteligência do § 11, do
artigo 85 do Código de Processo Civil, e levando em
consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono do
apelado, majora-se os honorários advocatícios à razão de
2% sobre o valor arbitrado pelo E. Magistrado de
primeiro grau, totalizando 17% do valor da causa.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator